Tribunal: STF
Processo: ARE 1540955
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA À DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO PRINCIPAL DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO, INDEFERIMENTO DE AMBOS. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    1 - A verba relativa a desvio de função, por ser decorrente de salário, possui natureza alimentícia e, portanto, deve ser paga com preferência sobre os demais débitos. Art. 100, § 1º, da CRFB/88.



    2 - A conversão em pecúnia da referida verba, a despeito de converter a verba remuneratória em indenizatória, não tem o condão de modificar o seu caráter alimentar, de maneira que não deve incidir, na hipótese, Imposto de Renda. Precedente.



    3 - A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC, é um instituto a ser aplicado quando restar configurado um proceder temerário pela parte, agindo intencionalmente com deslealdade. No presente caso, verifica-se o mero inconformismo com a decisão vergastada, não se mostrando protelatório o recurso, que sequer teve pedido de atribuição de efeito suspensivo.



    4 - Desprovimento do recurso.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação aos artigos 100, § 1º; e 153, inciso III, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “Desde logo, assinala o Recorrente que as questões constitucionais tratadas nos presentes autos são de inegável repercussão geral, notadamente pelo fato de que a Fazenda Pública é parte de diversas causas relacionadas à mesma temática. Inegável, concessa venia, que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista que o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo e todos os demais Tribunais pátrios. Ademais, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao ora recorrente, o que se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas da Administração Pública municipal, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000). É bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu que o chamado efeito multiplicador das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública é idôneo a justificar a suspensão de medidas liminares até o trânsito em julgado da decisão de mérito, com base na ameaça de lesão à economia pública”, nada dizendo sobre a matéria controvertida, atinente à pretensão de retenção na fonte do imposto de renda sobre valores a serem pagos pelo Município a servidor público em razão de desvio de função, bem como à natureza jurídica da verba para pagamento preferencial no regime de precatórios.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente